Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702772-15.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADAIL JOSE BORGES DE SOUSA, AERORANCHO ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA D E C I S Ã O Cuidase de agravo de instrumento, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse no 002425455.2016.8.07.0018, no qual contende com ADAIL JOSÉ BORGES DE SOUSA, AERORANCHO ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA e demais interessados. Por meio da decisão agravada, o pedido de suspensão de atos fiscalizatórios e de demolição foi deferido, com determinação dirigida ao Distrito Federal para abstenção de medidas administrativas relacionadas à remoção de pessoas e à demolição de edificações existentes na área litigiosa, durante tramitação de mediações instauradas pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, conforme decisão constante no processo originário (ID no 257460941): “O feito encontra-se suspenso para fins de submissão aos procedimentos de mediação junto à Comissão Regional de Soluções Fundiárias. Durante esse período, a política judiciária nacional de temas fundiários determina a suspensão de medidas de remoção coletiva de pessoas. Portanto, a menos que o poder público esclareça como irá realocar as pessoas encontradiças no local, deverá aguardar a ultimação dos trabalhos da comissão, preferencialmente colaborando para com as atividades, eis que é responsabilidade do poder público prover a moradia e condições de vida com dignidade das pessoas sujeitas ao seu império. Em face do exposto, defiro o pedido precedente, para cominar ao Distrito Federal, por seus órgãos de fiscalização e controle, a suspensão da execução de medidas de remoção de pessoas e demolição de edificações, enquanto perdurar a tramitação das mediações empreendidas pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Distrito Federal. Intime-se, por oficial de justiça. Publique-se; ciência ao MP e à DP.” Nesta via recursal, o Distrito Federal pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, bem como o provimento final, com cassação integral da decisão impugnada. Sustenta haver decisão de mérito transitada em julgado na ação de reintegração de posse, com determinação anterior de restituição da área à autora. Alega inexistir participação do distrito federal no processo originário, no qual não figurou como parte em qualquer fase. Argumenta haver extrapolação dos limites da ação possessória, por envolver execução de políticas públicas e atividade administrativa de fiscalização edilícia, ambiental e urbanística. Assevera inexistirem elementos concretos aptos a indicar irregularidade no exercício do poder de polícia administrativa e afirma existir risco de ampliação contínua do parcelamento clandestino da gleba, situada em zona rural de uso controlado e inserida em área de proteção ambiental, segundo documentos técnicos anexados ao recurso. Argumenta haver perigo de irreversibilidade decorrente da suspensão de medidas de contenção edilícia e urbanística. Afirma estar presente risco de dano grave à coletividade e ao meio ambiente, em razão de expansão desordenada da ocupação e impossibilidade de controle estatal durante vigência da ordem judicial impugnada. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo por determinação legal. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme consta nos autos, a demanda originária foi proposta por Aerorancho Administração Hoteleira LTDA em face do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, tendo por fundamento suposto esbulho possessório ocorrido na sede da empresa autora, situada na Rodovia DF440, Km 02, Fazenda Sávia, gleba 34, Distrito Federal. O processo originário já teve sentença de procedência, determinando a restituição da posse à autora, com trânsito em julgado em 17/08/2020. Posteriormente, terceiros (Adail José Borges de Sousa e outras 99 pessoas) formularam pedidos incidentais para suspender a ordem possessória em razão de alegada situação social no local, o que culminou na decisão ora agravada, a qual suspendeu atos de remoção/demolição enquanto a Comissão Regional de Soluções Fundiárias atua no caso. O pedido de suspensão de atos fiscalizatórios e de demolição foi deferido, com determinação dirigida ao Distrito Federal para abstenção de medidas administrativas relacionadas à remoção de pessoas e à demolição de edificações existentes na área litigiosa, durante tramitação de mediações instauradas pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias. O cerne da controvérsia está em analisar se é legítima a suspensão judicial das medidas de desocupação, à luz do equilíbrio entre a proteção dos direitos fundamentais dos ocupantes e o dever do Estado de garantir a segurança pública. Inicialmente, cumpre ressaltar que não se discute a relevância do exercício das atividades fiscalizatórias pelo Poder Público. A moradia é condição essencial para o exercício de outros direitos fundamentais, como saúde, segurança, privacidade e educação. A Emenda Constitucional no 26/2000 incluiu expressamente esse direito no rol dos direitos sociais, reforçando sua natureza de direito fundamental de segunda geração, que impõe ao Estado o dever de atuação positiva para sua concretização. A dignidade da pessoa humana, por sua vez, é fundamento da República e orienta toda a interpretação constitucional. Assim, qualquer medida estatal que afete o direito à moradia deve ser compatível com esse princípio, especialmente quando envolve populações vulneráveis. Dessa forma, a atuação do Estado em casos de demolição de casas irregulares deve observar os princípios constitucionais, notadamente: a) dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88); b) proporcionalidade e razoabilidade; c) função social da propriedade (arts. 5o, XXIII, e 170, III, CF/88) e d) legalidade. O Estado, portanto, tem o dever de conciliar a proteção da ordem urbanística com a garantia do direito à moradia, promovendo políticas públicas que evitem o desabrigo e respeitem os direitos humanos fundamentais. A CF/88 assegura a todos, inclusive aos ocupantes irregulares, o direito à integridade física e moral (art. 5o, XLIX). Em situações de demolição, o Estado deve garantir que os moradores não sejam submetidos a condições desumanas, como despejos arbitrários sem alternativas habitacionais. A Lei no 13.465/2017 e o Decreto no 9.310/2018 regulamentam a regularização fundiária urbana, prevendo medidas para integrar assentamentos irregulares ao contexto legal das cidades, evitando remoções desnecessárias. A dignidade da pessoa humana impõe ao Estado o dever de atuar proativamente na promoção do direito à moradia, seja por programas sociais, seja por medidas de regularização fundiária. A Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJDFT desempenha um papel importante na mediação de conflitos fundiários, buscando soluções que conciliem o interesse público com os direitos dos ocupantes irregulares. Criada no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a Comissão atua na promoção de audiências de conciliação e na proposição de medidas alternativas, como a regularização fundiária ou a realocação de famílias, em conformidade com a Lei no 13.465/2017 e o Provimento CNJ no 44/2015. A atuação da Comissão é orientada pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e da proporcionalidade, visando evitar despejos forçados que resultem em desabrigo. Dessa forma, o juízo a quo, com acerto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, determinou que se aguarde a tramitação regular do procedimento perante a referida Comissão, a fim de que se alcance uma solução adequada para a controvérsia em questão. Ademais, estabeleceu-se a necessidade de que se aguarde, igualmente, a adoção das providências cabíveis por parte do Poder Público no sentido de apresentar alternativa concreta, segura e digna de abrigamento às pessoas afetadas, em observância aos direitos fundamentais e às garantias constitucionais que lhes são assegurados. Segue julgado desta Corte no sentido da importância do adimplemento da condição judicial sob pena de grave violação: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PARQUE VEREDINHA. DIREITO PRECÁRIO DE OCUPAÇÃO RECONHECIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO CONDICIONADA AO REAL REMANEJAMENTO. PROVIDÊNCIA ATRIBUÍDA AOS ENTES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se discute a importância do exercício das atividades de fiscalização pelo Poder Público, tampouco que as construções são irregulares, erigidas em área de proteção ambiental, sem licenciamento e em desacordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Contudo, o julgamento de procedência tem por fundamento único e exclusivo a particular situação verificada de que decisão proferida em ação civil pública (Processo 2010.01.1.217099-3 – 0069397-31.2010.8.07.0001), embora reconhecendo a irregular ocupação da área, condicionou, expressamente, a retirada da população do local à definição pela Administração de local disponível para realocação, tendo em conta se tratar de situação de fato prolongada e a necessidade de desapropriação. Em outras palavras, a decisão proferida na ação civil pública assegurou aos ocupantes das áreas que integram o parque o direito (precário) de permanência no local até o integral cumprimento da providência estabelecida, qual seja, a promoção do seu remanejamento adequado para outra localidade. A mesma decisão estabeleceu ainda que, até que as providências sejam cumpridas, o Poder Público, no regular exercício da atividade fiscalizatória, deve, sim, atuar para impedir maiores desgastes naquela área de proteção ambiental, o que inclui, por exemplo, eventual operação com o objetivo de evitar a realização novas construções, situação não demonstrada. 2. Não comprovado o adimplemento da condição judicial, a operação administrativa retratada na demanda configura efetiva violação. Promoção de demolição das casas de pessoas que residem no local contraria diretamente a determinação judicial, fulminando o próprio pressuposto da sua permanência e induzindo à retirada forçada antes de cumprida a providência assegurada (realocação). 3. Tratando-se de recurso interposto contra sentença publicada após a entrada em vigor do CPC/2015, a sucumbência deve ser analisada segundo as suas disposições. Tutela jurisdicional que desautoriza expressamente a operação administrativa retratada e, em contrapartida, assegura a manutenção da ocupação nos moldes em que reconhecida, representando, indiscutivelmente, impeditivo ao cumprimento das próprias intimações demolitórias expedidas, de modo que não há que se falar em sucumbência exclusiva ou significativa dos apelados. Diante do julgamento de procedência e como consectário do provimento jurisdicional conferido, mantém-se a condenação do apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, APC 0004578-87.2017.8.07.0018, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 16/11/2021.) Forte nessas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2026 17:02:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador